Tribunal: STF
Processo: ARE 698843
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4°, SEGUNDA PARTE, DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. PRECEDENTE. 2. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.